Tribunal: STF
Processo: AP 2705
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a partir de denúncia recebida pelo Juízo da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará oferecida pelo Ministério Público Federal em face de:

RICARDO DE AQUINO SALLES, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 318 c/c art.321, parágrafo único, do CPB, e c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
EDUARDO FORTUNATO BIM, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 317, § 1º, art. 318 e art. 321, parágrafo único, todos do CPB;
ANDRÉ HELENO AZEVEDO SILVEIRA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12.850/2013, c/c art. 331 do CPB e c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
JOÃO PESSOA RIOGRANDENSE MOREIRA JÚNIOR, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 318; c/c art. 319 e c/c art. 321, parágrafo único, todos do CPB;
WALTER MENDES MAGALHÃES JÚNIOR, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 299 por setes vezes, c/c art. 321, parágrafo único, art.331, todos do CPB, bem como c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
ARTUR VALLINOTO BASTOS, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 317, c/c art. 299 e c/c art. 321, parágrafo único, todos do CPB;
ADRIANE LUCIA MARTYRES PEDREIRA DE ALBUQUERQUE BASTOS, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12850/2013, c/c art. 317 do CPB;
RAFAEL FREIRE DE MACEDO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12850/2013, c/c art. 153, § 1º-A, c/c art. 299, c/c art.318 e c/c art.321, parágrafo único, todos do CPB, bem como art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
OLIVALDI ALVES BORGES AZEVEDO, pelos crimes previstos no art. 2º, pelos crimes previstos no caput da Lei 12.850/2013 c/c art. 319 do CPB;
OLIMPIO FERREIRA MAGALHÃES, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, e no art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12850/2013, bem como no art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
RICARDO JOSE BORRELLI, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12.850/2013;
LUIS CARLOS HIROMI NAGAO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12850/2013, c/c art. 321, parágrafo único, do CPB e c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
LESLIE NELSON JARDIM TAVARES, pelos crimes previstos no art. 2º , caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
DAVID PEREIRA SERFATY, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 334-A, § 1º, II, por sete vezes, e c/c art. 299 , por sete vezes, ambos do CPB;
LEON ROBERT WEICH, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; art. 334-A, § 1º, II , por sete vezes, e c/c art. 299 , por sete vezes, ambos do CPB;
JUAN PABLO PERZAN, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; c/c art. 334-A, § 1º, II , por sete vezes; e c/c art. 299 , por sete vezes, ambos do CPB;
LEONIDAS DAHAS JORGE DE SOUZA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 c/c art. 334-A, § 1º, II, do CPB, por duas vezes;
LEÔNIDAS ERNESTO DE SOUZA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 c/c art. 334-A, § 1º, II, do CPB, por duas vezes;
JADIR ANTÔNIO ZILIO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 334-A, § 1º, II , e c/c art. 333, parágrafo único (por duas vezes), ambos do CPB;
MELISSA VILLAR BARBOSA DE OLIVEIRA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; c/c art. 334-A, § 1º, II, e c/c art. 333, parágrafo único, (por duas vezes), ambos do CPB;
TANIA LUCIA ZILIO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 334-A, § 1º, II, c/c art. 333, parágrafo único, do CPB; e
MURILO SOUZA ARAÚJO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 c/c art. 333, parágrafo único, do CPB.

Em 13/11/2025, uma vez ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, designei datas para oitiva de testemunhas em audiência de instrução desta ação penal, e para o interrogatório dos réus (eDoc. 373).
Encerrado os interrogatórios em 18/12/2025, as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP) (eDoc. 900, ID: df28f8f9). 

A Defesa de ANDRÉ HELENO AZEVEDO SILVEIRA requereu (eDoc. 971):

“(...) expedição de ofício ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis – IBAMA para que forneça cópia integral da manifestação publicada via sistema SEI, entre junho e julho de 2020, desaconselhando a nomeação de pessoas fora do quadro do IBAMA para assumir a chefia do setor de inteligência do referido órgão, especialmente para que se apure, além de seu inteiro teor, quem foram os servidores subscritores, tendo em vista as versões conflitivas apresentadas pelas testemunhas CARLOS EGBERTO RODRIGUES JUNIOR, ALEX LACERDA DE SOUZA, RIZZA REGINA, SERGIO ANDREAS SCHUBART no curso da audiência de instrução do presente feito, documento indispensável para o exercício da ampla defesa do Réu.
5- Por fim, reitera que os arquivos disponibilizados pela Polícia Federal permanecem com diversas pastas corrompidas, em volume e ordem ininteligível, também configurando cerceamento de defesa ao réu e ausência de paridade de armas entre as partes.”

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.
O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade.
O pedido de ANDRÉ HELENO AZEVEDO SILVEIRA deve ser parcialmente acolhido, porquanto pertinente com o objeto da apuração realizada durante a fase de instrução, para se obter a prova almejada pela Defesa.
Justifica a imprescindibilidade da diligência, pois, conforme alega “o documento prova que o Réu, antes mesmo de assumir o cargo, já enfrentava repulsa dos servidores do IBAMA, os quais, ao não obterem êxito em suas levianas intenções, agiram de forma a dificultar as suas atividades profissionais, bem como lhe geraram indevido processo administrativo disciplinar, bem como prestaram informações junto à Polícia Federal narrando fatos inverídicos ou distorcidos”.
Quanto à alegação de que “os arquivos disponibilizados pela Polícia Federal permanecem com diversas pastas corrompidas, em volume e ordem ininteligível”, para além do caráter genérico,  sem qualquer especificação do que alega, à Defesa foi garantido o amplo acesso à integra dos autos.
Tendo em conta o encaminhamento pela Polícia Federal do espelhamento dos aparelhos apreendidos na operação Akuanduba, e que estavam acondicionados em invólucros lacrados, determinei à Secretaria Judiciária desta SUPREMA CORTE, em 17/10/2025, à sua abertura, com regular disponibilização às partes (ID 54609a69).
Quanto ao ponto, é importante destacar que em relação ao material encaminhado pela Polícia Federal, são 17 (dezessete) HD’s com capacidade de armazenamento de 2 (dois) terabytes cada,  e que a Secretaria Judiciária, em 21/10/2025, certificou a disponibilização do conteúdo aos advogados dos réus, nos seguintes termos (eDoc. 304): 

“Certifico, para os devidos fins, em cumprimento ao despacho datado de 17 de outubro de 2025, que os arquivos constantes nos discos rígidos (HDs) anexados à Petição nº 77.652/2025 foram devidamente disponibilizados aos advogados regularmente constituídos nos autos em epígrafe. O acesso foi viabilizado por meio de convite eletrônico encaminhado aos endereços de e-mail cadastrados no sistema de peticionamento eletrônico desta SUPREMA CORTE (...) 
(...) 

Certifico, por fim, que os arquivos contidos nos referidos dispositivos encontram-se no link abaixo: 

https://drive.stf.jus.br 

Observações: Para validação e acesso aos arquivos, o(a) advogado(a) habilitado(a) deverá utilizar exclusivamente o endereço de e-mail registrado no sistema de peticionamento eletrônico. Outras orientações poderão ser obtidas junto ao serviço de informações processuais da Ouvidoria, por meio do telefone (61) 3217-3000 (opção 1, em seguida, opção 9), ou pelo seguinte link: 
https://falabr.cgu.gov.br/web/manifestacao/criar?tipo=58& ouvidoria=3476”

De igual modo, em 15/10/2025, determinei a juntada a estes autos dos 6 (seis) arquivos que compõem os autos principais do processo 1002281-37.2021.4.01.3903, correspondentes aos documentos produzidos enquanto a presente Ação Penal tramitou no Juízo da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará (eDoc. 250, ID: 508a606b), tendo sido efetivado pela Secretaria Judiciária desta CORTE (IDs 9f9190e0, 3ff1193d, 7081356e, 0f25c6df, ce4a0eea, 8117ccb2 e d64aabb2).
Novamente, em 13/11/2025 (eDoc. 360, ID f834121f), ressaltei que a disponibilização do espelhamento do material foi integralmente efetivada, de modo que não há que se falar em qualquer prejuízo à Defesa, conforme o entendimento recente da PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (AP 2.668/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/10/2025):

INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO À AMPLA DEFESA: (a) Amplo e efetivo acesso às defesas, tanto de todo acervo probatório utilizado pelo Ministério Público, quanto ao material colhido na investigação e não utilizado na acusação imputada pela Procuradoria Geral da República, com assinatura do termo de confidencialidade e download do material integralmente fornecido.

Ressalte-se, ainda, que todas as Defesas se manifestaram perante o órgão judicial competente e no momento processual adequado, seja na primeira instância ou no âmbito deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Diante do exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, do artigo 10 da Lei nº 8.038/90 e dos artigos 400, § 1º, e 402 do Código de Processo Penal, DEFIRO parcialmente o pedido de diligência formulado pela Defesa de ANDRÉ HELENO AZEVEDO SILVEIRA e DETERMINO ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça se há manifestação, publicada entre os meses de junho e julho do ano de 2020, desaconselhando a nomeação de pessoas fora do quadro para assumir a chefia do setor de inteligência, e, em caso positivo, que encaminhe as informações, em seu inteiro teor, inclusive informando os subscritores da manifestação.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente